Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018382-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tarifas, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), PAULA CORREA VIEIRA - CPF: 003.340.641-39 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2054-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE ABSTENHA DE DEBITAR TODO MÊS QUALQUER DESCONTO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE À TÍTULO DE PACOTE MENSAL DE SERVIÇO OU OUTRO SIMILAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de
indeferimento da tutela de urgência para que a instituição financeira se abstenha de debitar todo mês qualquer desconto na conta bancária da agravante à título de pacote mensal de serviço ou outro similar,
em razão da inexistência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021